Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-67.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU A POSSE DA CANDIDATA POR NÃO ATENDIMENTO A REQUISITO PREVISTO NO EDITAL – CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM AUTORIZAÇÃO DA UNIÃO PARA OFERTA DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM GEOGRAFIA FORA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA – EXEGESE DO ARTIGO ART. 80, DA LEI No 9.394/1996, REGULAMENTADA PELO DECRETO No 9.057 DE 25/05/2017 – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EVIDÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA - OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE O ENTE ESTATAL APRESENTE AOS AUTOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DAS OUTRAS CANDIDATAS EMPOSSADAS, A FIM DE COMPARAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE, PARA DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A RECLAMADA A APRESENTAR OS REFERIDOS DIPLOMAS - CONCORRENTES NÃO CONTEMPLADAS NA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000720-67.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 531.224.531-34 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021